Tribunal: STF
Processo: RE 1484004
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR MILITAR. ALTERAÇÃO DE PATENTE. REVISÃO DO ATO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que reconheceu a prescrição do pedido.



    2. Os recorrentes alegam que são militares do quadro especial do Exército Brasileiro, tendo ido à inatividade na graduação de terceiro-sargento, requerendo as promoções a subtenente. Afirmam que, na ativa, exerceram funções do pessoal “de escola” típicas de primeiro sargento e subtenente, porém receberam salários de terceiros e segundos sargentos, o que configuraria o enriquecimento sem causa. Argumentam que “foram 30 (trinta) anos de trabalho na respectiva Qualificação Militar do autor laborando nas mais diversas OM’s, como batalhões de infantaria, pelotões de polícia, hospitais militares, batalhões logísticos, dentre outros. Realizou missões, das mais diversas, afetas à função de subtenente. Os registros, boletins e assentamentos dos militares QE (documentos em anexo) comprovam que o autor realizava funções e missões que exigiam alto grau de instrução, destreza e inteligência, inclusive, invariavelmente, substituindo os primeiros-sargentos e subtenentes.”. Alternativamente, requereram o pagamento das verbas decorrentes dos desvios de função. Defendem a não ocorrência de prescrição, pois a hipótese é de relação de trato sucessivo, devendo ser aplicada a súmula 85 do STJ.



    3. No caso, não têm razão os recorrentes. Observa-se que os Autores passaram para a reserva remunerada em 1993 e 2013 (ID 969274195 – fls. 11 e ID 969287146 – fls. 14), respectivamente, assim, até o ingresso da presente ação em março de 2022, transcorreram mais de 05 anos, tendo ocorrido de fato a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.



    4. Desta feita, merece a sentença ser mantida.



    5. Condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, condicionada a execução da verba à prova de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade à parte autora, extinguindo-se a obrigação no prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC 2015.



    6. Recurso conhecido e desprovido.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da CF, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente